Tribunal: TJPA
Processo: 0012858-84.2016.8.14.0051
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10230 - Regime Previdenciário
Data de julgamento: 2024-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0012858-84.2016.8.14.0051

JUIZO RECORRENTE: VALDIR OTTOBELI, CONCEICAO DO NASCIMENTO OTTOBELI, ANGELICA OTTOBELI, DANIELA OTTOBELE, FERNANDA DO NASCIMENTO OTTOBELI, SAMUEL DO NASCIMENTO OTTOBELI, RONALDO OTTOBELI

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

E
MENTA:
REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. POSSIBILIDADE. LAUDO PERICIAL QUE ATESTA A INCAPACIDADE LABORATIVA DEFINITIVA DO AUTOR.

TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. DIA SEGUINTE À CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CORRETAMENTE FIXADOS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. MODULAÇÃO. TEMA 810 DO STF. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA.

I –

A aposentadoria por invalidez é o benefício previdenciário devido ao trabalhador permanentemente incapaz de exercer qualquer atividade laborativa e que também não possa ser reabilitado em outra profissão;

II - O direito à concessão da aposentadoria por invalidez é assegurado, nos termos do art. 42 da Lei nº 8.213/91, se a perícia judicial apontar que o postulante possui incapacidade definitiva para o labor, bem como o considera insuscetível de reabilitação;

III –
In casu
, o
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém, que, nos autos da Ação Ordinária de Restabelecimento de Auxílio-Doença c/c Pedido de Conversão em Aposentadoria por Invalidez ajuizada por
Valdir Ottobeli

em face do Instituto Nacional de Seguro Social – INSS, julgou

procedente a mencionada ação, condenando o requerido
a restabelecer/implementar/pagar o benefício acidentário por incapacidade permanente (antiga aposentadoria por invalidez acidentária)

em favor do espólio do autor no período

compreendido entre (25/01/2015 a 18/05/2018), data imediatamente subsequente à cessação do benefício de auxílio doença e a data do falecimento do autor, compensando-se os valores eventualmente pagos no mesmo período a título de auxílio-doença, auxílio-acidente ou aposentadoria, com abono anual (art. 40 da Lei nº 8.213/91), juros, atualização monetária, custas processuais e honorários advocatícios;

IV – Compulsando os autos, constata-se que
o laudo da perícia oficial realizada concluiu que o autor apresentava incapacidade laborativa permanente e insusceptível de reabilitação, motivo pelo qual, encontrava-se inapto a exercer uma atividade que garantisse a sua subsistência;

V -

O
termo inicial
da
aposentadoria por invalidez
corresponde ao dia seguinte à cessação do benefício anteriormente concedido ou do prévio requerimento administrativo. Precedentes do STJ;

VI- Honorários advocatícios corretamente fixados nos moldes do artigo 85, § 2º, do NCPC;

VII - O cálculo da correção monetária, no presente caso, deverá observar a regra seguinte: a) no período anterior a 30/06/2009 - data da alteração da Lei nº 9.494/97, pela Lei nº 11.960/09, o INPC; b) IPCA-E a partir de 30/06/2009 (TEMA 810). O
dies a quo
será a data em que cada parcela deveria ter sido paga;

VIII - Quanto aos juros de mora, assim devem operar-se: a) no período anterior à vigência da Lei nº 11.960/2009 (30/06/09), no percentual de 0,5% a.m.; b) de 30/06/2009 a 25/03/2015, com base na Remuneração Básica da Caderneta de Poupança (artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, na redação da Lei nº 11.960/09), e c) após 26/03/2015, no percentual de 0,5% a.m. (artigo 1º- F da Lei 9.494/97), com incidência a partir da efetiva citação válida do requerido, na forma do art. 214, § 1º, do CPC/73;

IX – Em sede de Reexame Necessário, sentença monocrática parcialmente modificada para modular os consectários legais, mantendo os demais termos do
decisum
proferido pela autoridade de 1º grau.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos,
em sede de reexame necessário, modificar parcialmente a sentença monocrática,
nos termos do voto d
a

Magistrada
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 08 a 15 de julho de 2024.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO
da sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém nos autos da Ação Ordinária de Restabelecimento de Auxílio-Doença c/c Pedido de Conversão em Aposentadoria por Invalidez ajuizada por
Valdir Ottobeli
em face do
Instituto Nacional de Seguro Social – INSS,
tendo o Juízo Monocrático julgado procedente a mencionada ação, condenando o requerido
a restabelecer/implementar/pagar o benefício acidentário por incapacidade permanente (antiga aposentadoria por invalidez acidentária)

em favor do espólio do autor no período

compreendido entre (25/01/2015 a 18/05/2018)
,
data imediatamente subsequente à cessação do benefício de auxílio doença e a data do falecimento do autor, compensando-se os valores eventualmente pagos no mesmo período a título de auxílio-doença, auxílio-acidente ou aposentadoria, com abono anual (art. 40 da Lei nº 8.213/91), juros, atualização monetária, custas processuais e honorários advocatícios.

Em resumo, na exordial (
Num. 16938748 - Pág. 2/6
), o patrono do autor da ação narrou que o mesmo foi contemplado com o
benefício do auxílio-doença acidentário, entretanto, o referido benefício foi injustamente interrompido no dia 24/01/2015.

Aduziu, em síntese, que o autor da ação ainda se encontrava incapacitado permanentemente para o trabalho, visto que padecia das mesmas moléstias que apresentava anteriormente, motivo pelo qual, pugnou pelo restabelecimento do
benefício do auxílio-doença e a posterior conversão em aposentadoria por invalidez.

Após a instrução processual, o Juízo Monocrático proferiu a sentença supramencionada (
Num. 16938873 - Pág. 1/9
), julgando procedente a ação ajuizada por
Valdir Ottobeli
.

Determinou, ainda, após o transcurso do prazo para recurso voluntário, o encaminhamento do processo a este egrégio Tribunal para o Reexame Necessário.

Diante da não interposição de recurso pelas partes, os presentes autos foram encaminhados a este egrégio Tribunal, tendo o processo sido
distribuído à minha relatoria e, através do despacho de
ID 17348080 - Pág. 1
, determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial, objetivando exame e parecer.

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Jorge de Mendonça Rocha, arguiu que deixava de exarar parecer no caso dos autos, visto que o mesmo não justificava a intervenção do
Parquet
, tendo em vista o que preceitua o art. 178 do CPC (
Num. 17593662 - Pág. 1/2)
.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

Pelo que se extrai do relatório supramencionado, o objeto central do presente reexame necessário consiste em avaliar se foi correta a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém, que, nos autos da Ação Ordinária de Restabelecimento de Auxílio-Doença c/c Pedido de Conversão em Aposentadoria por Invalidez ajuizada por
Valdir Ottobeli

em face do Instituto Nacional de Seguro Social – INSS, julgou

procedente a mencionada ação, condenando o requerido
a restabelecer/implementar/pagar o benefício acidentário por incapacidade permanente (antiga aposentadoria por invalidez acidentária)

em favor do espólio do autor no período

compreendido entre (25/01/2015 a 18/05/2018)
,
data imediatamente subsequente à cessação do benefício de auxílio doença e a data do falecimento do autor, compensando-se os valores eventualmente pagos no mesmo período a título de auxílio-doença, auxílio-acidente ou aposentadoria, com abono anual (art. 40 da Lei nº 8.213/91), juros, atualização monetária, custas processuais e honorários advocatícios.

Inicialmente, ressalto que a aposentadoria por invalidez é o benefício previdenciário devido ao trabalhador permanentemente incapaz de exercer qualquer atividade laborativa e que também não possa ser reabilitado em outra profissão.

A Lei nº 8.213/91, que dispõe sobre os planos de benefícios da Previdência Social, trata no seu artigo 42 sobre o mencionado benefício, nos seguintes termos:

“Art. 42 - A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.”

Portanto, para a concessão de referido benefício, é necessário o preenchimento de três requisitos legais, quais sejam: a qualidade de segurado, o cumprimento do período de carência e a comprovação da incapacidade para o trabalho, bem como a não suscetibilidade de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.

No caso dos autos, o requerente sustentou que sofreu uma lesão de natureza laboral, tornando-o incapaz para desenvolver qualquer trabalho.

Por se tratar de causa acidentária, a prova pericial é imprescindível para apurar as reais condições de saúde de um postulante do benefício da
aposentadoria por invalidez
, objetivando auferir se este efetivamente encontrava-se impossibilitado de exercer qualquer atividade laboral.

Pois bem, conforme a conclusão do laudo médico-pericial do exame realizado no autor da ação (ID
16938760 - Pág. 1/5
), o mesmo apresentava uma moléstia que o incapacitava permanentemente para o exercício de qualquer atividade laboral. Senão vejamos.

A conclusão do referido laudo é taxativa ao ressaltar o seguinte,
in verbis:

“(...)

6. A incapacidade é definitiva ou temporária, levando em consideração a atividade laboral que exercia habitualmente?

Resposta: Definitiva

8. As lesões/doenças reduzem parcialmente ou totalmente a capacidade laborativa para o trabalho que exercia habitualmente?

Resposta: Incapacidade definitiva.

(...)”

Por conseguinte, como bem ressaltou a autoridade monocrática em sua decisão, após a leitura do supramencionado laudo, ficou caracterizada que o autor era portador de uma doença que o incapacitava total e permanentemente para o labor, levando-se em conta sua profissão, lavrador, sendo forçoso reconhecer que o mesmo fazia jus ao benefício previdenciário que lhe foi concedido.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes arestos do egrégio Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

“Ementa:

APELAÇÃO
CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA.
INSS
.
APOSENTADORIA
POR
INVALIDEZ
. SEQUELA DE FRATURA DO COTOVELO ESQUERDO. SEQUELA DE FRATURA DO UMERO ESQUERDO. CONDIÇÕES PESSOAIS DO SEGURADO. PRESSUPOSTOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO POSTULADO PREENCHIDOS.
1. Hipótese

dos autos em que a análise sistemática dos elementos de prova colacionados aos autos demonstrou que o segurado encontra-se incapacitado para o desempenho da sua atividade profissional habitual em decorrência de sequela ocupacional. Na espécie, trata-se de incapacidade multiprofissional. Afora isto, as condições pessoais do segurado demonstraram que a sequela o incapacita de forma total e permanentemente, tendo em vista sua pouca instrução e a o seu histórico ocupacional de trabalhador braçal. De rigor reconhecer que a recolocação no mercado de trabalho do infortunado é pouco provável. Assim, estando o segurado insusceptível de reabilitação para o exercício de outra atividade que garanta a sua subsistência digna, a hipótese enseja a
aposentadoria
por
invalidez
acidentária, nos termos dos art. 42 da Lei nº 8.213/91.
Sentença confirmada. TERMO INICIAL. De regra, o termo inicial da
aposentadoria
é o dia seguinte ao cancelamento do auxílio-doença, consoante Art. 43 da Lei de Benefícios. No caso concreto, em não havendo concessão do auxílio-doença, correta a sentença que fixou como termo inicial, a data do requerimento administrativo. CUSTAS PROCESSUAIS. PAGAMENTO POR METADE. De acordo com a Lei da Lei Estadual n° 8.121/85. Inaplicabilidade da Lei Estadual nº 14.634/14, vez que só é aplicável aos processos ajuizados a partir do exercício seguinte à data de sua publicação (art. 25), circunstância na qual não se enquadra o presente caso. APELO DESPROVIDO. (
Apelação
Cível Nº 70076872704, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Rel. Des.: Tasso Caubi Soares Delabary, Julgado em 16/05/2018)

Ementa:
ACIDENTE DE TRABALHO. AUXÍLIO-DOENÇA.
APOSENTADORIA
POR
INVALIDEZ
. REEXAME NECESSÁRIO.
Atestado por perícia médica que o demandante está total e definitivamente incapacitado para o exercício da atividade exercida, devido à patologia agravada por acidente do trabalho, deve

ser concedida a
aposentadoria
por
invalidez
.
A prova colhida nos autos indica a necessidade de concessão do adicional de 25% na
aposentadoria
por
invalidez
(art. 45 do Decreto 3.048/99). Com a decisão do acórdão na ADIN 4.357, pelo colendo STF, declarando a inconstitucionalidade por arrastamento da expressão "índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança" inserta no § 12º do art. 100 da CF/88, fica restabelecido o antigo texto do art. 1º-F da Lei n.º 9.494/1997. Juros moratórios no percentual de 6% ao ano. O termo inicial dos juros moratórios é a data da citação válida (Súmula 204 do STJ). Correção monetária das parcelas vencidas pelo IPCA-E, na forma da Questão de Ordem nas ADIs 4.357 e 4.425. Custas pela metade. Mantidos os honorários advocatícios, sob pena de reformatio in pejus em sede de reexame necessário.
Apelação
do
INSS
parcialmente provida. Sentença parcialmente modificada em sede de reexame necessário. (
Apelação
e Reexame Necessário Nº 70076201177, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Rel. Des. Marcelo Cezar Muller, Julgado em 01/03/2018)”

É importante ressaltar que o princípio da livre apreciação da prova, previsto no art. 479, do CPC, preceitua que “
O juiz apreciará a prova pericial de acordo com disposto no art. 371, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito
”.

Entretanto, a rejeição do parecer do Perito Judicial pressupõe a existência de outros elementos de convicção nos autos, hábeis para solucionar questão de natureza técnica, que depende de conhecimento especial e não pode ser suprida pela experiência pessoal do julgador.

Na ausência desses elementos, como ocorre no caso em análise, não assiste ao julgador recusar as conclusões apresentadas no laudo.

Nesse diapasão, consoante se depreende do laudo pericial anteriormente mencionado, restou demonstrada a incapacidade total e irreversível do autor para desempenhar uma atividade laboral, motivo pelo qual, o requerente efetivamente fazia jus à concessão do benefício da aposentadora por invalidez.

No que tange ao termo inicial do benefício concedido, correta a sua fixação a partir do dia seguinte ao que foi cessado o pagamento do benefício anterior, auxílio-doença, ao autor, conforme entendimento firmado na jurisprudência pátria.

Em reforço dessa assertiva, transcrevo o seguinte julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça:

PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL.

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ.
A PREEXISTÊNCIA DE DOENÇA OU LESÃO NÃO IMPEDE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO
POR

INCAPACIDADE, SE

COMPROVADA

QUE

A

INCAPACIDADE DECORREU DO AGRAVAMENTO

OU PROGRESSÃO DA DOENÇA OU LESÃO. LAUDO MÉDICO NÃO PODE SER USADO PARA FIXAR

O MARCO
INICIAL
DA AQUISIÇÃO DE DIREITOS. O
TERMO INICIAL
DA
APOSENTADORIA POR

INVALIDEZ
CORRESPONDE AO DIA SEGUINTE

À

CESSAÇÃO

DO

BENEFÍCIO

ANTERIORMENTE

CONCEDIDO OU DO PRÉVIO

REQUERIMENTO

ADMINISTRATIVO.

SUBSIDIARIAMENTE, QUANDO AUSENTES

AS

CONDIÇÕES ANTERIORES, O MARCO
INICIAL
PARA PAGAMENTO SERÁ

A DATA DA CITAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DO INSS A QUE SE NEGA PROVIMENTO. RECURSO ESPECIAL DA SEGURADA PROVIDO.
6. O
termo inicial
da
aposentadoria por invalidez
corresponde ao dia seguinte à

cessação do benefício anteriormente

concedido ou do prévio requerimento administrativo;

subsidiariamente, quando ausentes

as

condições

anteriores,

o marco
inicial
para pagamento será

a

data

da

citação. Precedentes: AgInt no AREsp. 915.208/SC,Rel.

Min.

MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19.12.2016; AgInt no AREsp 980.742/SP,

Rel.

Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 3.2.2017; e AgRg no REsp. 1.521.928/MG, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 19.6.2015.
1, 2, 3, 4, 5 e 7. Omissis. (Resp 1471461/SP; Primeira Turma; Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho; j. 03/04/2018; p. DJe 16/04/2018)”

No que se refere aos honorários advocatícios arbitrados, entendo igualmente que a sentença proferida pela autoridade de 1º grau não merece reparos, pois a verba honorária foi fixada no percentual de 10% (dez por cento) sobre as parcelas vencidas até da data da decisão do Juízo
a quo
, ou seja, foi estipulada dentro dos parâmetros previstos no artigo 85, § 2º, do NCPC, se mostrando o
quantum
, portanto, razoável e proporcional à atuação do patrono da autora.

Em relação aos consectários legais, entretanto, a sentença monocrática merece alguns reparos, motivo pelo qual, em sede de reexame necessário, passo a fazê-los.

Acerca da
correção monetária
, faz-se mister a incidência da tese firmada julgamento do RE 870947 pelo colendo Supremo Tribunal Federal, consubstanciada no Tema 810/STF, ficou assim definido:

“O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”

Assim, neste particular, procedo as anotações que seguem:

Por força do julgamento do Recurso Extraordinário em repercussão geral nº 870.947/SE (TEMA 810), foi reconhecida a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança. Restou, portanto, afastada a incidência da TR como índice de correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública, prevalecendo a utilização do IPCA-E, para o mesmo fim.

Resulta, portanto, que o cálculo da correção monetária, no presente caso, deverá observar a regra seguinte: a) no período anterior a 30/06/2009 - data da alteração da Lei nº 9.494/97, pela Lei nº 11.960/09, o INPC (porque previsto no texto original); b) IPCA-E a partir de 30/06/2009. O dies a quo será a data em que cada parcela deveria ter sido paga.

Os juros de mora
não sofreram modificação no julgado em tela, de maneira que devem ser mantidos nos moldes dos julgamentos proferidos nas ADIs nº 4357 e nº 4425, resultando no seguinte: a) no período anterior à vigência da Lei nº 11.960/2009 (30/06/09), no percentual de 0,5% a.m.; b) de 30/06/2009 a 25/03/2015, com base na Remuneração Básica da Caderneta de Poupança (artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, na redação da Lei nº 11.960/09), e c) após 26/03/2015, no percentual de 0,5% a.m. (artigo 1º- F da Lei 9.494/97). Tais parcelas deverão incidir a partir da citação válida do requerido, na forma do art. 239, §1º, do CPC.

Esclareço, por fim, que os juros não devem incidir no período compreendido entre a homologação dos valores devidos e a expedição do precatório, nos termos da Súmula Vinculante nº 17 ("Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos").

Consigne-se ser devido o abono anual, nos termos do artigo 40 da Lei n° 8.213/91, pois se trata de prestação acessória.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
em sede

de Reexame Necessário
, modifico parcialmente a sentença monocrática, apenas para modular a aplicação de juros e correção monetária no caso dos autos,
mantendo os demais termos do
decisum
proferido pela autoridade de 1º grau
.

É como voto.

Belém,
08
de
julho
de 20
24
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 16/07/2024